Tribunal: TJDFT
Processo: 0740585-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno. 1.1. Em suas razões, o embargante assevera que o acórdão incorreu em omissão. Alega que o acórdão restou omisso em relação às teses jurídicas relacionadas ao precedente firmado no Acórdão 1628482 (Apelação Cível) de relatoria do Desem. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/10/2022. Narra que foi omisso também em demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento, tampouco, demonstrou a superação do entendimento previsto no Acórdão 1628482.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Não se verifica a omissão alegada no acórdão, pois o julgado expôs, de forma clara e inteligível, que a matéria em discussão no agravo de instrumento, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 3.1. O aresto foi expresso ao mencionar que não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão do juiz de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 3.2. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 3.3. Jurisprudência: “[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3.4. Por fim, a parte embargante alega omissão no aresto porquanto deixou de aplicar “precedente” mencionado em sua fundamentação. 3.5. Ocorre que o precedente citado pela parte se refere, em verdade, em uma jurisprudência desta Corte que, como é cediço, não vincula a atuação do órgão jurisdicional ao decidir a demanda, ainda que verse sobre controvérsia similar. Ou seja, a eficácia da jurisprudência é apenas persuasiva na apreciação de casos semelhantes, não obrigado o magistrado a adotá-lo em sua razão de decidir.
4. As alegações, na verdade, referem-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisão. 4.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.